Tribunal: TJDFT
Processo: 0723391-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL TAXATIVO DA ANS. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. ART. 35-C DA LEI 9.656/98. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Discute-se a obrigatoriedade do plano de saúde em custear o tratamento de saúde do agravante pelos métodos de fisioterapia e terapia ocupacional, métodos estes que não estão previstos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
2. Para o custeio de tratamento de saúde não previsto pela ANS é necessária a demonstração de situação de emergência capaz de por em risco a vida do segurado, conforme determina o art. 35-C da Lei 9.656/98.
3. No caso dos autos, não restou demonstrada a urgência ou o risco de vida do paciente, razão pela qual não há que se falar em reforma da decisão que negou a antecipação de tutela para obrigar o plano de saúde a arcar com o tratamento do agravante.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.